Tribunal: TJES
Processo: 0013989-12.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Segurança em Edificações
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013989-12.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA EDWIRGENS JOSEFE FERREIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEMOLIÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL SEM ALVARÁ E SEM PROJETO APROVADO. INVASÃO DE ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO E ÁREAS VERDES. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. APLICAÇÃO DAS NORMAS URBANÍSTICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de obrigação de fazer c/c demolição ajuizada pelo Município de Vitória contra as apelantes em razão de reforma e ampliação irregular de imóvel no Condomínio Atlântica Ville. A obra foi realizada sem alvará de execução e sem projeto aprovado, invadindo áreas de afastamento frontal obrigatório, logradouro público e áreas verdes destinadas à permeabilidade do solo. A sentença de primeira instância determinou a demolição das partes não passíveis de regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da reforma e ampliação realizada sem alvará e em desacordo com as normas urbanísticas; (ii) analisar se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função social da propriedade autorizam a manutenção da obra irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A perícia técnica comprova ter sido a obra realizada sem alvará de execução e sem projeto aprovado, violando diretamente o Código de Edificações do Município de Vitória (Lei nº 821/1998).

4. A invasão de áreas de domínio público e de afastamento obrigatório caracteriza desrespeito às normas urbanísticas e prejudica o meio ambiente urbano, inviabilizando a regularização da obra conforme o artigo 68 da Lei nº 821/1998.

5. De acordo com o artigo 95 da Lei nº 821/1998, edificações irregulares não podem ser regularizadas se violarem dispositivos de ordem pública, como no caso em análise.

6. Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função social da propriedade não justificam a manutenção de construções ilegais que comprometem a permeabilidade do solo e invadem áreas públicas.

7. A existência de outras construções irregulares na região não legitima a obra em questão, pois irregularidades alheias não autorizam novas violações ao ordenamento urbanístico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Obras realizadas sem alvará e em desacordo com normas urbanísticas, invadindo áreas de domínio público, devem ser demolidas se não forem passíveis de regularização. 2. Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função social da propriedade não podem ser invocados para justificar obras que violam o ordenamento urbanístico e o meio ambiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 182; Lei nº 821/1998, arts. 68 e 95.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação de obrigação de fazer c/c demolição ajuizada pelo Município de Vitória em face das apelantes em razão da execução de reforma e ampliação irregular de imóvel residencial,
localizado
no Condomínio Atlântica Ville.

A obra, conforme constatado na prova pericial, foi realizada sem alvará de execução e sem projeto aprovado, invadindo áreas de afastamento frontal obrigatório, logradouro público e áreas verdes destinadas à permeabilidade do solo.

A sentença de primeira instância, nesse cenário, acolheu o pedido inicial, determinando a demolição das partes não passíveis de regularização.

Irresignadas, as recorrentes argumentam que a sentença violou princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função social da propriedade, além de alegar a existência de outras construções semelhantes na região, o que configuraria tratamento desigual.

Pois bem. A análise detalhada dos autos, em especial a perícia técnica realizada por engenheiro habilitado, demonstra de forma inequívoca a irregularidade da obra. De início, o laudo pericial é categórico ao afirmar que a reforma não possuía projeto aprovado nem alvará de execução, em desacordo com os requisitos estabelecidos pelo Código de Edificações do Município de Vitória (Lei nº 821/1998).

Ora, tal ausência configura violação direta às normas urbanísticas, as quais exigem a devida autorização municipal para qualquer obra de ampliação ou reforma. A propósito, conforme a perícia,
“a reforma com acréscimo de área não possuía projeto aprovado”
e
“houve ação fiscal, mas o proprietário não obedeceu à determinação.”

Além disso, a perícia apurou que a obra ultrapassou os limites da propriedade privada, adentrando em áreas de domínio público e de afastamento obrigatório, caracterizando invasão de área destinada à permeabilidade e ao conforto ambiental.

Registre-se que esse fato é corroborado pela legislação aplicável, em especial pelo artigo 68 da Lei nº 821/1998, que dispõe que obras que atinjam áreas de domínio público não são passíveis de regularização e devem ser demolidas imediatamente. Inclusive, tais invasões representam não apenas desrespeito às normas urbanísticas, mas também um prejuízo ao meio ambiente urbano, conforme atestado pelo perito:
“a construção afeta a área permeável destinada a absorver as águas pluviais, a umidade e a temperatura do ar, e a melhoria do conforto térmico”
.

O argumento das apelantes de que a obra poderia ser regularizada, por sua vez, não se sustenta diante das conclusões periciais e do arcabouço normativo aplicável.

A perícia concluiu pela impossibilidade de regularização da obra, uma vez que esta se encontra em área de domínio público. Ademais, de acordo com o artigo 95 da mesma Lei nº 821/1998, edificações irregulares somente podem ser regularizadas se não violarem dispositivos legais de ordem pública, o que não é o caso dos autos; afinal, conforme ressaltado, a obra realizada extrapolou os limites da propriedade e desrespeitou áreas destinadas ao interesse coletivo, inviabilizando sua adequação às normas vigentes.

Outro ponto suscitado pelas apelantes refere alegada violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função social da propriedade. No entanto, tais princípios não podem ser invocados para justificar a manutenção de uma construção manifestamente ilegal e prejudicial ao meio ambiente urbano.

A função social da propriedade, prevista no artigo 182 da Constituição Federal, exige o cumprimento das normas urbanísticas e ambientais. Portanto, o uso irregular do solo, que compromete a permeabilidade e invade áreas públicas, não pode ser considerado exercício legítimo do direito de propriedade, como bem observado na sentença,
“o direito de propriedade não é absoluto, devendo respeitar o ordenamento territorial e as normas administrativas”
.

Além disso, a alegação de que há construções similares na região não tem o condão de justificar a irregularidade da obra em questão, pois a existência de outras construções irregulares não legitima novas violações à ordem urbanística. Em outras palavras, o cumprimento da lei não pode ser relativizado por supostas omissões na fiscalização de outros imóveis.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento na jurisprudência no sentido de que a supremacia do interesse público não possibilita a consolidação de irregularidade com base no argumento meramente retórico de violação ao princípio da isonomia.

Desse modo, considerando que as provas constantes dos autos, especialmente o laudo pericial, confirmam a ilegalidade da obra e a necessidade de sua demolição para garantir o cumprimento das normas urbanísticas e a preservação do meio ambiente urbano, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal, cuja exigibilidade, contudo permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/02/2025 a 14/02/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão virtual 10.02.2025 a 14.02.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.